Tribunal: TJMT
Processo: 0012616-76.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012616-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FORTALEZA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 02.625.407/0003-00 (APELADO), ANTONIO JOSE POSSAGNOL - CPF: 715.499.199-20 (APELADO), GILMAR KOSLOSKI - CPF: 519.206.111-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFICAZ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS inscrito em dívida ativa. O apelante sustenta a inexistência de inércia da Fazenda Pública e a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, ao argumento de que promoveu diligências para localização dos executados e de que a demora decorreu exclusivamente dos mecanismos do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da ausência de localização dos executados e da inexistência de citação válida ou de ato constritivo eficaz no prazo previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 tem início automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial.

4.

Encerrado o período de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos. No caso, a Fazenda Pública foi cientificada da frustração da citação em 08.01.2016, iniciando-se a suspensão até 08.01.2017 e consumando-se a prescrição intercorrente em 08.01.2022.

5.

O pedido de citação por oficial de justiça, formulado apenas em 07.03.2022, foi posterior ao implemento da prescrição intercorrente e, além disso, mostrou-se infrutífero, não produzindo citação válida nem constrição patrimonial apta a interromper o prazo prescricional.

6.

A alegação de demora imputável ao Poder Judiciário não afasta a prescrição intercorrente, pois o art. 240, § 3º, do CPC e a Súmula 106/STJ não se aplicam quando já consumado o prazo previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 sem a prática de ato processual eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Consumada a prescrição intercorrente, diligência posterior destinada à citação do executado, sem resultado útil, não interrompe o prazo prescricional nem afasta a extinção da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 240, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566 e 567); STF, RE 636.562/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Tema 390; TJMT, Apelação nº 0024930-11.2014.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.09.2025; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução fiscal nº 0012616-76.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
FORTALEZA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA e outros
., extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 174 do CTN c/c artigo 924, V, do CPC.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto não restou configurada a prescrição intercorrente. Afirma que a contagem do prazo prescricional deve observar o procedimento previsto no artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

Alega que a execução foi regularmente impulsionada, com sucessivas diligências voltadas à localização dos executados e à satisfação do crédito tributário, inexistindo inércia imputável à Fazenda Pública. Aduz que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário e do impulso oficial do processo, circunstâncias que impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública, porquanto o feito foi regularmente impulsionado por meio de sucessivas diligências voltadas à localização dos executados, e de que a demora processual seria imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Fortaleza Transportes Rodoviários de Cargas Ltda. e outros
, visando à cobrança de crédito tributário regularmente inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 201413523, relativo à falta de recolhimento do ICMS Normal, no valor de R$ 116.190,27 (cento e dezesseis mil, cento e noventa reais e vinte e sete centavos).

O recurso deve ser desprovido.

OSTJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS(Temas 566 e 567), firmou entendimento de que:

“Findo o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40, §2º, da LEF, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos.”

No mesmo sentido, o STF no RE 636.562/RS (Tema 390)reconheceu a constitucionalidade da contagem dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente.

No caso dos autos, o curso processual relevante é o seguinte:

·

26/3/2015:
Ajuizamento da execução fiscal;

·

8/1/2016:
Ciência da Fazenda Pública quanto à não localização dos executados — início automático da suspensão (art. 40, §2º, LEF);

·

7/3/2022: Reiteração do pedido de citação, desta vez por oficial de justiça;

·

25/5/2026:
Sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente.

O prazo de suspensão de um ano teve início em 8/1/2016 e se encerrou em 8/1/2017, quando teve início o prazo prescricional de cinco anos, consumado em 8/1/2022.

Destaca-se que a diligência invocada pelo apelante — o pedido de citação por oficial de justiça — somente foi formulada em 7/3/2022, quando já transcorrido o prazo prescricional intercorrente, sendo, portanto, inapta a interromper prescrição já consumada. Ademais, a diligência restou infrutífera, pois certificado pelo oficial de justiça que a executada sequer mais existia no endereço fornecido, de modo que jamais se efetivou citação válida ou constrição patrimonial eficaz capazes de obstar o curso prescricional.

Ademais, conforme a tese firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de suspensão tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão judicial prévia para formalizar a suspensão. Conforme o julgado:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

No mesmosentido:

“
o prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o transcurso do período de suspensão legal de um ano, previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980, a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis
.

2. A ausência de citação válida ou de ato constritivo eficaz após esse marco temporal caracteriza inércia processual, apta a ensejar a extinção do feito com resolução do mérito por prescrição.”(N.U 0024930-11.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025,Publicadono DJE 30/09/2025)

A alegação de que não houve inércia da Fazenda Pública e de que eventuais atrasos do Judiciário não lhe poderiam ser imputados, com base no art. 240, § 3º, do CPC, não afasta a prescrição intercorrente reconhecida nos autos.

O referido dispositivo, assim como a Súmula 106/STJ, tutela a demora na citação quando a ação foi proposta e diligenciada tempestivamente, hipótese distinta da presente, na qual o próprio marco automático do art. 40 da LEF já havia se consumado antes de qualquer reiteração eficaz do pedido de citação, não se podendo atribuir ao Judiciário responsabilidade por inércia que, na verdade, decorreu da falta de impulso hábil da parte exequente dentro do prazo legal.

Assim, inexistem fundamentos que justifiquem a reforma da sentença, restando configurada a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026